Tribunal: TJDFT
Processo: 0715863-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA. CRIME ANTERIOR NÃO HEDIONDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGRA MAIS BENÉFICA DEVE RETROAGIR.

1. O artigo 2o, § 2o, da Lei 13.964/2019 (Lei de Crimes Hediondos) foi expressamente revogado pelo artigo 19 da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).

2. O Artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019, ao dispor sobre a progressão de regime, em seu inciso, prevê a aplicação do percentual de 40% (2/5) para o apenado condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e, em seu inciso VII, o percentual de 60% (3/5) para os condenados ou equiparados (reincidência específica).

3. Não há menção à reincidência não específica em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, de forma a se concluir que àquele que não for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, ainda que não seja primário, deve ser aplicada a fração de 40% determinada pelo inciso VI do art. 112 da LEP.

4. Recurso conhecido e desprovido.